Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001039-79.2018.8.11.0041
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDA: SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78540495) interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75603498):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO E PRESENÇA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA DE FUNDO – PEDIDO DE RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, ACRESCIDO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PERCENTUAL QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA COBRIR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NO CONTRATO DE CONSUMO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em indeferimento da assistência judiciária gratuita quando, além de concedido tacitamente, o benefício encontra respaldo nos documentos apresentados pela parte interessada. 2. A retenção do valor pago pela vendedora na intermediação do contrato de compra e venda de imóvel só se revela legítima quando expressamente informado ao comprador, na celebração do contrato, o montante que seria destinado a essa finalidade, a fim de cumprir o dever de informação especialmente exigido das relações consumeristas. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001039-79.2018.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 10/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, que manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para alterar o termo a quo dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado, negando provimento ao recurso adesivo interposto pela parte adversa.
O Recorrente alega que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da Recorrida, assim há necessidade de retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.
Recurso tempestivo (id 78589984).
Contrarrazões no id 79291951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade Tema 938/STJ – Distinghishing
Embora verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de tema que se assemelhe ao presente caso qual seja - validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”, o caso dos autos não se amolda ao referido paradigma, visto que a discussão trazida refere-se tão somente a necessidade e qual percentual da retenção a título de comissão corretagem e não a validade da cláusula transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação a rescisão contratual por culpa exclusiva da recorrida - necessidade de retenção do valor a título de comissão de corretagem autorizadores para a reparação civil, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, verificar se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da compradora do imóvel ora Recorrida para a retenção do valor a título da comissão de corretagem, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo óbice sumular 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça